Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9o, DO CP. ENTEADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração podem ser opostos contra o acórdão proferido em apelação quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo, ainda, ser utilizados para correção de eventual erro material.
2. Constatada a omissão acerca da incidência da atenuante da confissão espontânea, que deve ser reconhecida mesmo em se tratando de confissão extrajudicial e qualificada, pois utilizada como fundamento para a manutenção da condenação no acórdão vergastado, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.